Tribunal: TCU
Processo: 003.636/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8456/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno, em fazer as determinações adiante especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.636/2018-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Edna Maria da Silva Lima (XXX.745.164-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Advocacia-Geral da União no Estado de Pernambuco, para que, no prazo de 30 dias, informe a este Tribunal acerca das providências adotadas por aquele órgão relativamente ao que constou do item 1.7.1 do Acórdão 5535/2020-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.2. à Sefip, para que: 1.7.2.1. encaminhe cópia dos presentes autos ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, para que avalie a conveniência e a oportunidade de ser ajuizada, perante a Justiça Estadual de Pernambuco, ação de nulidade do casamento firmado entre o instituidor do benefício e a pensionista, ante as evidências de que: a) a pensionista era empregada doméstica do ex-servidor, o qual já havia sido interditado pela Justiça Estadual quando do matrimônio, conforme informações constantes da decisão proferida pela 21a Vara Federal em Recife, nos autos da ação ordinária 0007191-32.2012.4.05.8300, em que se proferiu decisão de primeira instância, na qual se decretou a nulidade do casamento; e b) a Justiça Federal não tem competência para declarar a nulidade do matrimônio em questão, haja vista o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, nos autos da Apelação Cível no 546741/PE (processo 0007191-32.2012.4.05.8300), em que se reformou a decisão expedida pela 21a Vara Federal de Recife, mas na qual o relator do feito suscitou que a União ou o Ministério Público poderiam manejar a referida ação de nulidade matrimonial perante o juízo competente, obtendo-se o cancelamento da pensão civil ora em exame, em caso de sucesso na impugnação do casamento; 1.7.2.2. no prazo de até 60 (sessenta) dias, informe esta relatoria acerca das medidas adotadas pelos referidos órgãos.